Tribunal: TJDFT
Processo: 0737888-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737888-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA BEATRIZ MOURA DE ALMEIDA CAJUEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movida pela agravada ANA BEATRIZ MOURA DE ALMEIDA CAJUEIRO, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente político, homologando, assim, os cálculos apresentados pela contraparte. Em suas razões recursais (ID 63843528), o agravante afirma e sustenta que “a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, sendo posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros, haja vista que o referido índice já abarca aqueles” (p. 18). No ponto, questiona a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ. Acrescenta que ajuizou ação rescisória nesta Corte de Justiça (n. 0723087-35.2024.8.07.0000), em detrimento do v. acórdão que julgou procedente a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 (Ac. 1316826 – 3a Turma), a qual deu origem ao título executado. Alega que o julgamento da rescisória pode influir diretamente no julgamento do feito, devendo haver, em seu entendimento, a suspensão da marcha processual por prejudicialidade externa (art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC). Aduz, alfim, que a obrigação em comento é inexigível, pois fundamentada em “em interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)” (p.10). Requer a atribuição de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da decisão agravada, por “transgressão jurídica do decisum” (p.23) e, no mérito, o provimento do recurso, com transmutação da decisão objurgada nos termos supracitados. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos normativos para o deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença de ação coletiva (n. 0702195-95.2017.8.07.0018) proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual o agravante DISTRITO FEDERAL foi condenado a “a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; e b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’” (ID 207362060, p. 1). Compulsando o voto condutor do v. acórdão de no 1316826 – 3a Turma, observo que, ao constituir o título executivo em comento, o colegiado definiu que: no caso específico do SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL/SINDSASC/DF (proc. 0702195-95.2017.8.07.0018) a tese de repercussão geral fixada no RE 905357/RR, Tema 864, pelo colendo Supremo Tribunal Federal, não se aplica, sendo, portanto, indevido revisar tal posicionamento em cumprimento de sentença. Afora isso, no julgamento da ADI 7.391/DF proposta pelo ente político em face do SINDSASC/DF, a eminente Rel. Min. Cármem Lúcia opinou pelo não conhecimento da ação, e, no mérito, também defendeu que o Tema 864/STF não se aplica à espécie, em consonância com o entendimento fixado no v. acórdão supracitado, senão vejamos, “in verbis”: “(...) 10. Ademais, o argumento suscitado pelo autor sobre o julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357, submetido à sistemática de repercussão geral - Tema 864, no qual firmado que ‘a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’ , cuida de caso específico, cujo pedido é de revisão geral anual de servidor público, situação diversa da analisada na presente ação, na qual se examina aumento de remuneração de forma escalonada. Tem-se na ementa daquele julgado: ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. (...) 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (RE n. 905.357, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.12.2019). No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.321.146, de minha relatoria, contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pelo qual se assentou que “a Lei Distrital no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal e dá outras providências, concedeu reajuste remuneratório escalonado aos servidores do Distrito Federal, implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que ‘A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’. 3. Se a Lei Orçamentária Anual – LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei n. 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento”, decidi que o Tema 864 não se aplica ao caso em exame: ‘4. (...) a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 864 da repercussão geral. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 905.357-RG. Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e fixou a tese de que ‘a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias’ (Tema 864, DJe 18.12.2019). Ao julgar recurso do Distrito Federal sobre essa controvérsia, o Ministro Marco Aurélio decidiu que ‘o tema difere daquele tratado no recurso extraordinário no 905.357/RO, porquanto não se trata de mero pedido de revisão geral de remuneração, quando deixou o ente federativo de atuar na elaboração da norma necessária. No caso em julgamento, há a legislação concessiva, tratando-se de pedido relativo à última parcela prevista’ (RE n. 1.270.077, DJe 16.6.2020)’ (ARE n. 1.321.146, decisão monocrática, DJe 22.7.2021)” (STF, AgR. Na ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Julgado em 13/05/2024 ) (g.n.) Em consulta aos autos de n. 0702195-95.2017.8.07.0018, observo que o DISTRITO FEDERAL não logrou êxito nos recursos especial (AgInt no REsp n. 2068565/ DF) e extraordinário (ARE 1422277/DF) interpostos, não havendo qualquer transmutação do título judicial promanado pela 3a Turma Cível deste e. TJDFT (Ac. 1316826), conforme decisórios colacionados recentemente no feito (ID 50024152 – proc. 0702195-95.2017.8.07.0018). Assim, não vislumbro a probabilidade do direito invocado, porquanto o ente distrital pretende rediscutir, em cumprimento de sentença (via inadequada), matérias já enfrentadas quando do julgamento da ação coletiva, sem qualquer alteração implementada pelos Tribunais Superiores. A propósito, colho os seguintes precedentes desta Corte de Justiça acerca da impossibilidade de revisar matéria definida no título judicial exequendo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA. RÉU REVEL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)5. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 6. Houve o desbloqueio da parte excedente no cumprimento de sentença; não háperigo de dano. 7. Recurso conhecido e não provido.”(Acórdão 1874080, 07136861220248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR ESTABELECIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o DO CPC. APLICÁVEIS APENAS APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 940 DO CC. INAPLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença de honorários, a qual rejeitou a impugnação do executado e homologou os honorários de sucumbência ao tempo da distribuição da execução no valor de R$ 29.245,08. 1.1. Nesta via recursal, a parte executada pede a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução até a decisão final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para fixar o débito exequendo, relativo aos honorários sucumbenciais, como sendo a quantia de R$ 18.278,18 na data da distribuição do feito, condenando-se, ainda, a agravada nas cominações legais constantes do artigo 940 do Código Civil. 2. Tratando-se de cumprimento de sentença, o valor da execução deve representar exatamente o estabelecido pelo título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada material, não sendo adequada a rediscussão dos limites objetivos e subjetivos da estabelecidos pelo título executivo. 2.1. Assim, o cumprimento de sentença deve observar os parâmetros e balizas definidas pelo título executivo judicial o qual, na presente hipótese, ao julgar procedente a ação de cobrança, condenou o agravante ao pagamento da quantia de R$ 34.189,30, assim como de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. (...). 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1909186, 07214816920248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 2/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA DE CÁLCULO. PARTE EXEQUENTE QUE CONCORDOU COM OS CÁLCULOS PERICIAIS QUANTO AO VALOR PRINCIPAL. INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DO CPC/2015, ARTS. 502 E 507. INCABÍVEL A REABERTURA DE DISCUSSÃO ACERCA DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. AINDA QUE CONSTITUA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMADA. 1. Recurso tirado de decisão na qual, o ilustre Juízo a quo reconhece um equívoco em anterior decisão homologatória de valor da execução, tema sobre o qual não houve qualquer irresignação recursal do exequente, e modifica a metodologia empregada para os cálculos da execução. 2. É incabível a rediscussão sobre o mérito da causa em sede de cumprimento de sentença DEVENDO O QUANTUM DA EXECUÇÃO SE LIMITAR AO QUE FOI DETERMINADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 3. Contudo, na hipótese, o critério definido nos autos, cujo acerto é matéria preclusa, foi observado pelo expert em Laudo de perícia, inexistindo motivos para retificação dessa conclusão. Isso porque, além de o credor concordar com referido Laudo com posterior homologação, operou-se preclusão consumativa do direito do exequente de questionar a metodologia do cálculo, pois ele mesmo apresentou pedido de cumprimento de sentença pelo valor encontrado no referido laudo. 4. Nessa conformação, e observada a dinâmica mencionada, é incabível a discussão quanto à incidência dos juros, pois essas questões já foram decididas e acobertadas pela preclusão formada sobre a matéria (artigos 505 e 507 do CPC). 5. A circunstância de se tratar de matéria de ordem pública não autoriza que o Juiz reaprecie a questão já decidida anteriormente sem a alteração superveniente da situação de fato em razão da ausência de fatos novos que autorizem a revisão da matéria. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1839175, 07492724720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Posta a questão nestes termos, com ressalva ao entendimento pessoal que reservo sobre a matéria (Ac. 1754797), resigno-me aos lindes do título exequendo em apreço, restrito ao SINDSASC/DF. No que concerne ao pedido de suspensão da marcha processual por prejudicialidade externa, observo que, nos autos da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, proposta pelo DISTRITO FEDERAL, a eminente Des. Relatora Sandra Reves indeferiu o pedido liminar voltado à suspensão da eficácia do v. acórdão exequendo para impedir a deflagração de cumprimentos de sentença (vide ID 60036123 – proc 0723087-35.2024.8.07.0000), não havendo, assim, por consectário lógico, prejuízo ao fluxo e à deflagração dos cumprimentos de sentença respectivos (vide art. 969 do CPC). No mais, o ente público agravante apresentou impugnação aos cálculos ofertados pela contraparte em razão da incidência da SELIC sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021. O juízo “a quo” rejeitou a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, sob a seguinte fundamentação: “(...) A controvérsia submetida à apreciação – que consiste em definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral – será dirimida por meio do acurado exame dos precedentes qualificados sobre a matéria, especialmente os decorrentes de repercussão geral e de recursos repetitivos, porquanto constituem norma de observância obrigatória pelos Juízes e Tribunais, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, razões pelas quais, em evolução de entendimento, este Juízo procederá à revisão do posicionamento até então adotado. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 810 e a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 905, afastaram das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios, fixando as seguintes teses jurídicas: (...) Antes mesmo da consolidação dos entendimentos acima referidos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça havia definido, no julgamento do Recurso Especial n.1.112.746/DF, que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada: Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU COISA JULGADA. [...] 2. O entendimento exarado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ: "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada". (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1955492 DF 2021/0256894-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) Diante desse cenário, tem-se que, até 08/12/2021, deverá incidir o IPCA-e para a correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança para os juros moratórios, e, após, ou seja, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, entendimento que corresponde ao perfilhado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EC 113/2021. TAXA SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do Recurso Extraordinário 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de afastar das condenações impostas em desfavor da Fazenda Pública a incidência de atualização monetária segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por não capturar a variação real de preços da economia, mantendo o índice tão somente em relação à fixação dos juros moratórios. 2. O entendimento firmado no RE 870.947/SE foi seguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.348/DF, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, resultando na declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, alterado pela Lei 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, consoante Acórdão publicado no DJe de 28/11/2019. 3.1 Diante da ausência de modulação dos efeitos, o IPCA-E passou a ser o índice adotado para atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, com exceção daquelas já atingidas pela coisa julgada. 3. Considerando que a atualização monetária consubstancia matéria de ordem pública e que, na situação, o trânsito em julgado da Ação Coletiva é posterior ao aludido entendimento do Supremo Tribunal Federal, deve-se utilizar o IPCA-E como índice de correção monetária da condenação. 4. Consoante a Emenda Constitucional número 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, a dívida exequenda deverá ser corrigida pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, com incidência sobre o montante atualizado da dívida até novembro de 2021. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DFT, 8a TURMA. CÍVEL. Acórdão 1839981, 07461892320238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, data de julgamento: 05/04/2024) Ressalte-se, por fim, que as considerações tecidas estão em estrita consonância com a disciplina normativa da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário –, a qual estabeleceu, em seu artigo 21, que "a partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022).” Com efeito, sobre o tema, este egrégio Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que, se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado até novembro de 2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, não há que se falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021, “in verbis”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. EC 113/21. SELIC. VALOR CONSOLIDADO. I - A utilização da Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o débito até então consolidado, não gera bis in idem diante da sucessão na aplicação dos índices. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1815550, 07413323120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/2022, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido.” (Acórdão 1818977, 07436915120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. ÍNDICES REMUNERATÓRIOS. TEMA 810. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EC N. 113/2021. TAXA SELIC. ADOÇÃO A PARTIR 09/12/2021. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 05% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, nesse exame prefacial, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator